Tribunal: TJPA
Processo: 0002663-61.2019.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-26

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 157, Â§2Âº, II C/C ART. 14, II DO CP â PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA-BASE â IMPROCEDENTE â CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DESFAVORÃVEL â SÃMULA 23 DO TJPA â PLEITO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA E REDUÃÃO DA PENA AQUÃM DO MÃNIMO LEGAL â IMPROCEDENTE â SÃMULA 231 DO STJ â RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Magistrado a quo analisou as circunstÃ¢ncias do art. 59 do CP, e considerou 01 vetor judicial desfavorÃ¡vel ao rÃ©u, as circunstÃ¢ncias do crime, razÃ£o pela qual aplicou a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusÃ£o e 10 dias-multa. 2. Inicialmente, Ã© importante ressaltar que nos termos da sÃºmula 17 do TJPA, a fixaÃ§Ã£o da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idÃ ́nea e individualizada, nÃ£o sendo suficiente referÃªncias a conceitos vagos, genÃ©ricos ou inerentes ao prÃ3prio tipo penal. 3. In casu, as circunstÃ¢ncias do crime foram consideradas pelo JuÃzo a quo como desfavorÃ¡veis, pois âpesa contra o acusado, visto que praticou o crime contra trÃªs vÃtimas, inclusive sendo uma menor de idadeâ. AnÃ¡lise escorreita, considerando que as circunstÃ¢ncias do crime, previstas no art. 59 do CP devem ser analisadas de acordo com o tempo, lugar, meio e modo de execuÃ§Ã£o do delito. In casu, a forma de execuÃ§Ã£o do delito foi muito reprovÃ¡vel, motivo pelo que a circunstÃ¢ncia deve ser mantida como desfavorÃ¡vel ao rÃ©u. 4. Conforme se observa, apÃ3s a anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias do art. 59 do CP, verifica-se que nÃ£o houve a necessidade de correÃ§Ã£o de nenhum dos vetores judiciais, desta forma mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado a quo. 5. A sÃºmula 23 do TJPA Ã© clara ao estabelecer que a aferiÃ§Ã£o negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, Ã© suficiÃªncia justificar o distanciamento da pena-base do mÃnimo legal. Portanto, a fixaÃ§Ã£o da reprimenda inicial acima do mÃnimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada. 6. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo nÃ£o se observou circunstÃ¢ncia agravante, porÃ©m acertadamente, reconheceu duas atenuantes, menoridade relativa e confissÃ£o espontÃ¢nea, de forma que atenuou a pena em 08 meses, porÃ©m em atenÃ§Ã£o a sÃºmula 231 do STJ, fixou a pena em 04 anos de reclusÃ£o e 10 dias-multa, posto que a atenuante nÃ£o pode reduzir a pena-base aquÃ©m do mÃnimo legal. 7. Ã pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena nÃ£o pode, em razÃ£o de atenuantes, ser reduzida aquÃ©m do mÃnimo estabelecido em lei. 8. A sÃºmula 231 do STJ Ã© resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal ao julgar o mÃ©rito do Tema 158 da RepercussÃ£o Geral reafirmou jurisprudÃªncia no sentido de que âcircunstÃ¢ncia atenuante genÃ©rica nÃ£o pode conduzir Ã reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legalâ. Portanto, a sÃºmula deve ser plenamente aplicada.9. NÃ£o merece guarida o pleito do apelante, posto que a reduÃ§Ã£o da pena-base abaixo do mÃnimo legal, em razÃ£o de atenuante genÃ©rica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de JustiÃ§a, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussÃ£o geral da matÃ©ria.10. Na terceira fase da dosimetria, foi reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes pelo que a pena foi aumentada em 1/3, porÃ©m em razÃ£o da causa de diminuiÃ§Ã£o de pena referente a tentativa, a pena foi reduzida em 1/3, considerando todos os atos executÃ3rios praticados. Em sendo assim, a pena final e definitiva resultou em 04 anos de reclusÃ£o e 10 dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido no aberto, nos moldes do art. 33, Â§2Âº âcâ do CPB.11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0002663-61.2019.814.0010.
APELANTE: TIAGO BORGES BORGES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR:
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, II C/C ART. 14, II
1
DO CP - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDENTE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - SÚMULA 23 DO TJPA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA E REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE - SÚMULA 231 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O Magistrado
a quo
analisou as circunstâncias do art. 59 do CP, e considerou 01 vetor judicial desfavorável ao réu, as circunstâncias do crime, razão pela qual aplicou a
pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa.
2.

Inicialmente, é importante ressaltar que nos termos da súmula 17 do TJPA, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.
3.

In casu
, as
circunstâncias do crime
foram consideradas pelo Juízo
a quo
como desfavoráveis, pois ¿
pesa contra o acusado, visto que praticou o crime contra três vítimas, inclusive sendo uma menor de idade
¿. Análise escorreita, considerando que as circunstâncias do crime, previstas no art. 59 do CP devem ser analisadas de acordo com o tempo, lugar, meio e modo de execução do delito
. In casu
, a forma de execução do delito foi muito reprovável, motivo pelo que a circunstância deve ser mantida como desfavorável ao réu.
4.

Conforme se observa, após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que não houve a necessidade de correção de nenhum dos vetores judiciais, desta forma mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado
a quo
.

5.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.
6.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo não se observou circunstância agravante, porém acertadamente, reconheceu duas atenuantes, menoridade relativa e confissão espontânea, de forma que atenuou a pena em 08 meses, porém em atenção a súmula 231 do STJ, fixou a pena em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, posto que a atenuante não pode reduzir a pena-base
aquém
do mínimo legal.
7.

É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.
8.

A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.
9.

Não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.
10.

Na terceira fase da dosimetria, foi reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes pelo que a pena foi aumentada em 1/3, porém em razão da causa de diminuição de pena referente a tentativa, a pena foi reduzida em 1/3, considerando todos os atos executórios praticados. Em sendo assim, a pena final e definitiva resultou em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido no
aberto
, nos moldes do art. 33, §2º `c¿ do CPB.
11.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0002663-61.2019.814.0010.
APELANTE: TIAGO BORGES BORGES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

TIAGO BORGES BORGES
, interpuseram recursos de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Breves, o qual os condenou a pena privativa de liberdade em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime descrito no art.
157, §2º, II c/c art. 14, II do CP. E absolveu com relação ao crime descrito no art. 244-B do ECA. A pena privativa de liberdade ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Narra a peça acusatória que no dia 03.03.2019, por volta das 14 horas, nas imediações da Estrada de breves -Arapijó, próximo ao Marajó Park, no Município de Breves- PA, Tiago Borges Borges, juntamente com o adolescente Hugo Rafael Gonçalves da Fonseca, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de uma arma de fogo de fabricação caseira, cometeu o crime de latrocínio tentado contra Ozivan Alho Barbosa e Francinete Passos da Rocha.

Relata que no curso do procedimento-administrativo persecutório que na data, local e horário mencionados, o denunciado e o adolescente abordaram as vítimas e sua filha (de apenas 09 anos de idade), no momento em que voltavam para casa de moto, anunciando tratar-se de um roubo.

Informa que na ocasião, Francinete e a filha conseguiram descer da motocicleta e correr em direção à residência, que fica localizada nas proximidades do local dos fatos. Por outro lado, o Derivan não conseguiu fugir e ficou em pé segurando o veículo automotor, momento em que os agentes passaram a gritar: ¿
perdeu, perdeu. Desce da moto, me dá o celular, a bolsa e a moto também
.¿

Segue narrando que Derivan permaneceu inerte segurando a motocicleta para que houvesse tempo de sua esposa e filha chegassem em segurança à residência. Contudo, neste instante, o apelante se aproximou e apontou a arma de fogo na direção da cabeça do ofendido, perguntando-lhe se ele não tinha medo de morrer e, em ato contínuo, apertou o gatilho por duas vezes, sendo a arma não disparou.

Ao perceber que a arma havia falhado, para repelir a injusta e atual agressão, a vítima passou a travar embate corporal como o denunciado que por sua vez, desferiu diversas coronhadas na cabeça da vítima Derivan. Enquanto isso, Hugo aproveitou para auxiliar o apelante nas agressões, sendo ordenado por este último a desferir facadas na vítima.

Relata que após a tentativa de subtração patrimonial violenta, o denunciado e o adolescente evadiram-se do local em direção à mata.

As vítimas acionaram a polícia civil, que em diligência logrou êxito em apreender o adolescente, em fragrante de ato infracional.

O apelante não foi preso em flagrante delito, porém a posteriori, foi preso por ordem de mandado de prisão preventiva. Perante a autoridade policial, o apelante confessou os fatos que lhe são imputados em todo os seus termos.

O Ministério Público, diante dos fatos expostos, ofereceu denúncia contra os apelantes, pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, II c/c art. 14, II do CPB c/c art. 244-B do ECA.

A denúncia foi recebida em 02.05.2019, conforme se observa às fls.54 do processo judicial.

Após devidamente instruído o processo, fora proferida sentença criminal, às fls. 76/81, na qual o réu foi condenado pela pratica do crime descrito no art. 157, §2º, II c/c art. 14, II do CPB e absolvido com relação ao crime disposto no art. 244-B do ECA.

Inconformado com o decreto condenatório o apelante interpôs recurso de apelação, às fls. 90/91-v, pleiteando a redução da pena-base, bem como aplicação da atenuante de confissão e menoridade relativa, reduzindo a pena abaixo do mínimo legal.

O Ministério Público, às fls. 93/96, apresentou contrarrazões com relação ao recurso de apelação, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 103/108, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito desprovimento do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença em todo os seus termos.

É o relatório submetido à revisão.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0002663-61.2019.814.0010.
APELANTE: TIAGO BORGES BORGES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

As presentes apelações foram interpostas em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço dos recursos e passo a análise dos méritos recursais.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES
.

A defesa pleiteia a redução da pena-base, bem como o reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade relativa, para que a pena-base seja fixada abaixo do mínimo legal.

O
Magistrado
a quo
analisou as circunstâncias do art. 59 do CP,
e considerou 01 vetor judicial desfavorável ao réu, as circunstâncias do crime, razão pela qual aplicou a
pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Inicialmente é importante ressaltar que nos termos da súmula 17 do TJPA, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

In casu
, as
circunstâncias do crime
foram consideradas pelo Juízo
a quo
como desfavoráveis, pois ¿
pesa contra o acusado, visto que praticou o crime contra três vítimas, inclusive sendo uma menor de idade
¿. Análise escorreita, considerando que
as circunstâncias do crime, previstas no art. 59 do CP devem ser analisadas de acordo com o tempo, lugar, meio e modo de execução do delito
. In casu
, a forma de execução do delito foi muito reprovável, motivo pelo que a circunstância deve ser mantida como desfavorável ao réu.

Conforme se observa,
após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que não houve a necessidade de correção de nenhum dos vetores judiciais, desta forma mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado
a quo
.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo não se observou circunstância agravante, porém acertadamente, reconheceu duas atenuantes, menoridade relativa e confissão espontânea, de forma que atenuou a pena em 08 meses, porém em atenção a súmula 231 do STJ, fixou a pena em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, posto que a atenuante não pode reduzir a pena-base
aquém
do mínimo legal.

É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.
¿EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿ (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Desta forma, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Na terceira fase da dosimetria, foi reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes pelo que a pena foi aumentada em 1/3, porém em razão da causa de diminuição de pena referente a tentativa, a pena foi reduzida em 1/3, considerando todos os atos executórios praticados. Em sendo assim, a pena final e definitiva resultou em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido no
aberto
, nos moldes do art. 33, §2º `c¿ do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço dos recursos e nego-lhe provimentos
, mantendo a sentença a quo, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator